Tribunal: TJDFT
Processo: 0040422-57.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSPLANTE HEPÁTICO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. Para a fixação do quantum a ser indenizado, cujo critério é subjetivo e meramente estimativo, deve ser considerado o contexto da demanda, critérios como a capacidade econômica das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral, os incômodos sofridos pelo segurado, bem como a natureza do direito subjetivo fundamental violado. Razoável, no caso concreto, a fixação na origem dos danos morais em R$8.000,00.